Tribunal: TJDFT
Processo: 0717147-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717147-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JONATHAN HENRIQUE MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO JONATHAN HENRIQUE MAGALHÃES interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 58529605) que, na ação de anulação de ato administrativo proposta contra o DISTRITO FEDERAL e outro, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “I – Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça. II – JONATHAN HENRIQUE MAGALHÃES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que sejam suspensos os efeitos do ato que o excluiu de concurso público, de modo que seja mantido na disputa. Segundo o exposto na inicial, o autor participa de concurso para ingresso na PMDF. Relata que foi aprovado nas primeiras etapas, sendo convocado para a fase de avaliação médica. Diz que a banca o considerou inapto porque não apresentou exame de ecocardiograma. Afirma que não entregou o exame por culpa de terceiro. Relata que solicitou os exames em uma clínica e não percebeu que, ao retirá-los, um deles permaneceu esquecido no escaninho. Pondera que o exame havia sido realizado e o resultado não indica qualquer anormalidade. Interpôs recurso administrativo, sem sucesso. Diz que outros candidatos em situação similar tiveram êxito no recurso. Alega violação à razoabilidade e proporcionalidade. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O requerente participa do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O concurso é realizado em cinco fases: a) prova objetiva e redação; b) teste de aptidão física; c) avaliação médica e odontológica; d) avaliação psicológica; e e) sindicância da vida pregressa e investigação social. A respeito da avaliação médica e odontológica, assim dispõe o Edital: 14. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 14.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. 14.2 A data, local e horário para realização da Avaliação Médica e Odontológica e entrega dos documentos relacionados no subitem 14.5.1 serão divulgados através do edital de convocação, posteriormente. 14.3 A Avaliação Médica, de presença obrigatória, será realizada por Banca Examinadora coordenada pelo Instituto AOCP e consistirá de exames clínicos, oftalmológicos, odontológicos, toxicológicos e biométricos, além da análise de outros aspectos físicos. 14.4 Os Exames de Saúde solicitados no subitem 14.5.1 deverão ser custeados integralmente pelo candidato. 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas na eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). 14.5.2 Os testes toxicológicos deverão ser do tipo de “larga janela de detecção”, que acusam uso de substâncias entorpecentes ilícitas causadoras de dependência química ou psíquica de qualquer natureza, devendo apresentar resultados negativos por um período mínimo de 60 (sessenta) dias. 14.5.3 Os testes toxicológicos deverão ser realizados em laboratório especializado, a partir de amostras de materiais biológicos (cabelos ou pêlos) doados pelo candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta, encaminhamento do material, recebimento dos resultados e estabelecimento de contra-prova. 14.5.4 O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Banca Examinadora, que obedecerá o que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados com sigilo, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente. 14.5.5 A critério da Banca Examinadora, o candidato deverá providenciar de imediato, às suas expensas, qualquer outro exame complementar não mencionado no edital, que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda ser convocado para novo exame clínico. 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. 14.5.7 Poderá, se suscitar dúvidas nos resultados de alguns exames e por determinação da Banca Examinadora, ser solicitado ao candidato, novos exames. 14.6 Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade do candidato e ter prazo de validade não superior a 6 (seis) meses entre a data de realização e sua apresentação à banca examinadora. 14.7 A candidata que se apresentar no local, no dia e no horário estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que comprove situação de gravidez, ou estado de puerpério, que a impossibilite de apresentar e (ou) realizar qualquer um dos exames necessários para a etapa de exames biométricos e avaliação médica, terá suspensa a sua avaliação na presente etapa. A candidata continuará participando das demais etapas e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização da a etapa de exames biométricos e avaliação médica após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias e no máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do parto ou do fim do período gestacional, de acordo com a conveniência da Administração, sem prejuízo da participação nas demais etapas do concurso. É de inteira responsabilidade da candidata procurar o Instituto AOCP, no período máximo de 120 (cento e vinte) dias mencionado, para a solicitação de realização da referida etapa. 14.7.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação da candidata para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro momento. A candidata que não entregar o atestado médico e não apresentar algum dos exames solicitados para a etapa de exames biométricos e avaliação médica alegando estado de gravidez ou de puerpério, será eliminada do concurso público. 14.7.2 A candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será eliminada do concurso público. 14.7.3 Os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão devolvidos ou fornecidas cópias à candidata. 14.7.4 Caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de exames biométricos e avaliação médica será automaticamente eliminada do certame, perdendo o direito de realizar a etapa de exames biométricos e avaliação médica após 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do parto ou fim do período gestacional. 14.8 No dia de realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para as candidatas do sexo feminino. 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; 14.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 14.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital. 14.12 Quanto ao resultado da Avaliação Médica e Odontológica caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. 14.13 Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa etapa O Edital 21/2024-DGP/PMDF, de 20/2/2024, promoveu a convocação dos candidatos para a avaliação médica e odontológica. No caso, o autor foi considerado não recomendado pelo motivo de não entrega de exame. Interpôs recurso administrativo, que restou desprovido com a seguinte fundamentação: Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. Da entrega dos Exames: 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames referente ao subitem 14.5.1, 14.5.2: O (a) candidato (a) não apresentou os seguintes exames na data prevista do edital (data da avaliação médica e odontológica: Dos Exames não apresentados: do subitem 14.5.1, 14.5.2: a), HBSAg, Da eliminação do Candidato: 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. Portanto recurso indeferido. O candidato alega que sua eliminação não observou devidamente as regras do edital. O argumento, contudo, não deve prosperar. O edital de abertura foi expresso ao indicar a necessidade de apresentar exame de hemograma com diversos itens, inclusive HBSAg (item 14.5.1, alínea “a”). Esse exame, contudo, não foi apresentado pelo requerente, o que motivou sua exclusão da disputa. Não há como se reconhecer falta de clareza do edital, porquanto o exame foi devidamente relacionado, sendo de fácil compreensão para os candidatos, independente de conhecimento técnico em matéria de saúde. Quanto ao argumento de que o exame deixou de ser apresentado em razão de erro cometido por terceiro, não se mostra relevante. O edital prevê em seu item 14.5.6 a eliminação automática do candidato que não apresentar os exames relacionados dentro do prazo. Tal solução se aplica independente de o candidato ter dado causa à não entrega do documento ou não, na medida em que o edital presume ser de responsabilidade exclusiva do candidato a apresentação dos documentos. Em vista disso, a qualificação da impetrante como “não recomendado” se encontra em conformidade com as regras do certame. Observe-se que, após solicitar a realização dos exames, é de responsabilidade do candidato conferir se toda a documentação lhe foi entregue, antes de repassar à banca. A respeito do argumento de que foi apresentado posteriormente o exame e que este não indica qualquer anormalidade, também não deve prevalecer. A apresentação dos exames deve ocorrer no prazo designado pela banca, o qual é observado em relação a todos os candidatos, indistintamente. Admitir a possibilidade de o candidato apresentar o exame fora do prazo, em tese, configura quebra da isonomia entre os concorrentes. Sobre a alegada quebra de isonomia, não resta configurada, pois a moldura fática dos candidatos-paradigma citados pelo requerente não é idêntica à situação em análise. Por fim, não cabe a invalidação do ato sob o prisma da ofensa à razoabilidade e proporcionalidade. O candidato foi considerado não recomendado em razão de não ter apresentado todos os exames listados no edital. A aplicação da regra editalícia não se deu mediante interpretação extremada por parte da autoridade administrativa, ou por escolha de opção mais desfavorável ao candidato dentre outras possíveis, tratando-se de incidência direta das normas internas do certame. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A concessão da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Inicialmente, ressalto que ao Poder Judiciário é reservado apenas o controle da legalidade do ato administrativo. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-autor foi considerado “inapto” na avaliação médica e odontológica, para o cargo de Soldado da Policia Militar do Distrito Federal, em concurso público regulado pelo Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Examinado o processo originário, vê-se que, nos itens 14.9 do Edital, consta que não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. No item 14.11. e 14.11.1, prevê o edital do certame que estará automaticamente eliminado o candidato que deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1. Confira-se: “[...] 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. [...] 14.9 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital. 14.10 Não haverá 2a (segunda) chamada para a realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica. 14.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: 14.11.1 deixar de entregar qualquer um dos exames relacionados no subitem 14.5.1, ou não comparecer para a realização do Exame Antropométrico na data, horário e local determinados no edital de convocação para a Avaliação Médica; (grifo nosso). O Edital 21/2024-DGP/PMDF, de 20/2/2024, convocou os candidatos para a avaliação médica e odontológica. O agravante-autor foi considerado não recomendado, ao fundamento de não entrega de exame obrigatório, no prazo previsto. Interposto recurso do resultado da avaliação médica, foi indeferido, com os seguintes fundamentos: “Em resposta ao recurso interposto, esclarecemos que, de acordo com o edital disponível em /edital-abertura-04-2023.pdf, os itens relacionados abaixo foram considerados. Da entrega dos Exames: 14.5 Dos Exames de Saúde 14.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames referente ao subitem 14.5.1, 14.5.2: O (a) candidato (a) não apresentou os seguintes exames na data prevista do edital (data da avaliação médica e odontológica: Dos Exames não apresentados: do subitem 14.5.1, 14.5.2: a), HBSAg, Da eliminação do Candidato: 14.5.6 A não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato. Portanto recurso indeferido.” (grifo nosso). O agravante-autor sustenta que sua eliminação não observou devidamente as regras previstas no edital do certame, bem como que o exame não foi apresentado no prazo por erro imputável a clínica. O edital de abertura prevê expressamente a necessidade de apresentação, no prazo previsto no edital, de exame de hemograma com diversos itens, inclusive HBSAg, item 14.5.1, alínea “a”. A apresentação dos exames, no prazo do edital, é de responsabilidade do candidato, sendo que o edital prevê em seu item 14.5.6 a eliminação do candidato que não apresentar todos os exames exigidos dentro do prazo. Desse modo, diante dos elementos acima expostos, as alegações expendidas pelo agravante-autor, com o intuito de invalidar sua eliminação do certame, notadamente que deixou de apresentar os exames no prazo previsto no edital por culpa de terceiro, não está amparada em prova inequívoca. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito do agravante-autor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dispensada a intimação dos agravados-réus, ainda não citados no processo originário. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora